Tribunal: TCU
Processo: 007.504/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01000/2012, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 769468, função null, que teve como objeto Recuperação e/ou complementação de 40,00 km de estradas vicinais, no PA Mambai, PA Capim de Cheiro, PA Paranã Município de Mambai ¿ GO (no da TCE no sistema: 210/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3787/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Mambaí-GO e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de acordo com o parecer do representante do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 007.504/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Javan Lopes da Silva Junior (XXX.356.591-XX); Joaquim Barbosa Filho (XXX.526.231-XX); Maria do Socorro Alves Barbosa (XXX.070.171-XX); Prefeitura Municipal de Mambaí - GO (01.740.463/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mambaí - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.